Tribunal: TJDFT
Processo: 0725450-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO ASSEGURADA. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. De forma clara e precisa foram indicados os motivos que ensejaram o provimento do recurso do autor e o dispositivo é suficiente para assegurar a medida pretendida, não havendo necessidade de ajustes posteriores ou alterações do julgado.
3. Para os fins do art. 489, § 1o, IV, do CPC, quanto a eventuais lacunas no julgado, restará evidenciada a ocorrência de omissão a ser integrada em sede de aclaratórios somente quando a decisão embargada tiver deixado de apreciar tema relevante acerca da controvérsia sobre a qual deveria ter se manifestado, mesmo que de ofício, ou, ainda, se o julgado padecer de falta de motivação, hipóteses não vislumbradas no caso sob análise.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria debatida nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.